Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711593-42.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: JULIANA MOREIRA PROCOPIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando restarem inviabilizados outros meios executórios e for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos. Sustenta que a recorrida aufere remuneração mensal significativamente superior à média nacional, razão pela qual seria legítima a penhora de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, medida que não comprometeria sua subsistência nem afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Em petição de ID 76154605, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Prossigo aduzindo, nessa assentada, que no presente caso ainda não foram esgotados todos os meios disponíveis para a solvência do débito, bem como não restou demonstrado que a constrição não prejudica a subsistência do devedor, situação que possibilitaria afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15”. (ID 73075788). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76154605. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021